Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-04.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004681-04.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 006.625.731-02 (RECORRENTE), DAIANNY APARECIDA SANTOS ARAUJO - CPF: 751.201.351-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1004681-04.2025.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde
.

Recorrente:
MARIANA FERNANDES DA SILVA
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGADA AVARIA DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual a autora alega avaria em bagagem durante voo operado pela companhia aérea ré, requerendo a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado que a avaria na bagagem ocorreu durante o transporte aéreo realizado pela companhia recorrida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da transportadora aérea diante do conjunto probatório apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece que o recebimento da bagagem sem protesto gera presunção de entrega em bom estado, impondo ao passageiro o dever de comunicar eventual avaria no prazo de sete dias.

5.

A parte autora não confecciona o Registro de Irregularidade de Bagagem nem comprova comunicação tempestiva da avaria à companhia aérea dentro do prazo regulamentar.

6.

As reclamações administrativas apresentadas posteriormente são obstadas pela ausência de documentação exigida, sem comprovação de que o dano ocorreu durante o transporte aéreo.

7.

Os documentos juntados indicam inconsistências quanto à titularidade da bagagem e apontam a existência de danos pré-existentes, afastando a presunção de responsabilidade da transportadora.

8.

As fotografias apresentadas são produzidas dias após o voo, não sendo aptas a demonstrar o nexo causal entre a atividade da recorrida e o dano alegado.

9.

A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito inviabiliza o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da responsabilidade civil da companhia aérea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil da companhia aérea por avaria de bagagem exige prova do dano ocorrido durante o transporte e do nexo causal entre a conduta do transportador e o prejuízo alegado.

2.

A ausência de registro de irregularidade e de comunicação tempestiva da avaria, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afasta a presunção de falha na prestação do serviço.

3.

Incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito quando inexistentes elementos que demonstrem a ocorrência do dano no curso do contrato de transporte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 488; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32 e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual a recorrente alega que sua bagagem foi danificada durante voo operado pela recorrida
.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Deixo de analisar as preliminares
, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no art. 488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do processo sem análise dele.

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

Incumbe à reclamada, além de provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, em razão da inversão do ônus da prova, também fazê-lo porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

A parte reclamante aduz, por meio de relatos e fotografias, que durante seu voo de Maceió a Cuiabá com conexão em São Paulo teve sua bagagem avariada pela companhia aérea e que “
a Parte promovente fora impedida de registrar a irregularidade das suas bagagens ao chegar ao destino final, sob o pretexto de que o dano não seria passível de reparação
.”

Sucede, contudo, que a companhia aérea relata que não recebeu nenhum protesto relativo à avaria sofrida na bagagem da parte reclamante.

A ANAC, na Resolução n. 400/2016, dispõe que é dever do passageiro comunicar à companhia aérea a ocorrência de danos à bagagem, e que a falta de comunicação induz à conclusão de que a bagagem foi entregue em bom estado, senão vejamos:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

Analisando os documentos apresentados pela parte reclamante, verifico que houve reclamação no “reclameaqui” no dia 23/05/2025 e reclamação para a própria reclamada no dia 22/05/2025.

Conquanto a parte reclamante não feito o “relatório de irregularidade de bagagem”, é possível notar, em especial, do protocolo AZC20864895 e das informações apresentadas no site “reclameaqui” que a parte autora abriu reclamação junto à reclamada, porém a reclamação foi obstada pela falta de documentação.

Na reclamação realizada na “central de serviços de bagagem” (id. 195309725 - Pág. 5), foi destacado o seguinte:

Mariana, boa tarde!

Agradecemos seu contato referente ao protocolo AZC20864895.

Em atenção a sua reclamação, para que possamos analisar são necessárias as seguintes informações: Ao menos três fotos que mostrem:

1) A bagagem por inteiro;

2) O dano ocorrido;

3) A etiqueta da bagagem da Azul ainda afixada na bagagem onde se possa ler o voo e a data voada conosco.

Solicitamos também o envio do Registro de Irregularidade com Bagagem, caso tenha recebido este formulário confeccionado manualmente no Aeroporto.

O passageiro tem o prazo de sete dias para comunicar a existência de avaria em bagagem, conforme dispõe o §4º, do art. 32, da Resolução 400/2016 da ANAC, que diz:

Art. 32 (...)

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

No presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter tomado qualquer providência administrativa durante o prazo garantido pelo art. 32, §4º, da Resolução n. 400/2016, dado que o voo que danificou a mala se deu no dia 14/05/2025 (id. 195309729) e a reclamação se deu apenas no dia 22/05/2025.

Além disso, verifico que a etiqueta da mala não está no nome da parte autora, mas de pessoa identificada como “OLIVEIRA/MESLE” (id. 195309739) e que o documento de id. 195309740 denota que a companhia aérea identificou que mala foi despacha com danos pré-existentes.

Nesse sentido, conquanto a companhia aérea tenha o dever legal, conforme art. 14, do CDC, de indenizar danos sofridos pelos passageiros, esse dever está condicionado a existência de provas de que o dano aconteceu durante o contrato de transporte e, especialmente, que a parte autora é titular do direito pleiteado.

Por fim, reforço que o arcabouço probatório apresentado pela parte autora não traz provas não demonstram que a bagagem teria sido danificada no dia 14/05/2025 durante o trajeto de Cuiabá a Maceió (id. 195309729), inclusive porque as fotos foram tiradas em 18/05/2025 (id. 195309736).

Assim sendo, a parte reclamante não logrou êxito em provar o nexo causal entre a atividade da parte reclamada e o dano existente na bagagem ou a titularidade do direito, razão porque a ação deve ser julgada improcedente. (...).”

Apesar das alegações autorais, verifica-se que a recorrente não confeccionou o Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB, e após registrar reclamação administrativa, deixou de encaminhar os documentos solicitados pela recorrida para dar andamento ao procedimento administrativo.

Veja-se:

Mariana, boa tarde!

Informamos que até o momento não obtivemos resposta referente ao e-mail abaixo.

Sendo assim, ficamos impossibilitados de atender a sua solicitação, o qual está sendo encerrado. Permanecemos à disposição através da central de atendimento SAC (serviço de atendimento ao cliente) no telefone 0800 884 4040, central de vendas nos telefones 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 887 1118 (demais localidades), central Azul Fidelidade nos telefones 4003 1141 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 880 1141 (demais localidades). Atenciosamente, (Conforme original – ID 336727399).

Apesar de a recorrida ter colacionado etiqueta na bagagem informando que ela estava danificada, tal fato não comprova que a danificação ocorreu durante o transporte aéreo e que seria culpa da companhia aérea.

Desse modo, não se extrai a certeza que avaria na bagagem foi ocasionada pela falha na prestação do serviço da recorrida e, por consequência, verifica-se que a recorrente não apresentou provas da falha na prestação do serviço da recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026